Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE SE AJUSTAR A ESTIMATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS NÃO TÃO GRAVOSAS. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (contratação fraudulenta de R$ 4.660,00), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID 21055666).
III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a requerida não demonstrou a existência de relação jurídica contratual – CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do nome do consumidor (ID 21055666).
IV. Configurada a defeituosa prestação de serviço (contratação fraudulenta) e os danos dela decorrentes (cobrança e “negativação” ilícitas), exsurge o dever indenizatório da instituição financeira (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
V. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (STJ, 4a TURMA, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.5.2013).
VI. Em relação ao quantum do dano moral, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Desse modo, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 6.500,00 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porquanto, consoante as provas produzidas, não despontam qualquer consequência mais gravosa à parte requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado (condizente à estimativa das Turmas Recursais a casos similares) se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Confirmada a sentença por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor arbitrado para compensação por danos morais (agora R$ 4.000,00 – quatro mil reais). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).